Tribunal: TJDFT
Processo: 0734468-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. IRRETROATIVIDADE DA LEI 14.229/2021. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos em face do Acordão proferido pela 1a Turma Recursal, que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que afastou a alegação de decadência do direito de punir do Estado.
1.1. O embargante sustenta contradição no julgado, afirmando que deveria ser aplicada a Lei no 14.229/2021, vigente à época da instauração do processo de suspensão da CNH, e não à data da infração (03/11/2019).
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de contradição no acórdão quanto à aplicação temporal da Lei no 14.229/2021.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a omissão ou contradição alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Em relação à controvérsia trazida pelo embargante, o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de decadência, fundamentando-se no princípio da irretroatividade das leis e no tempus regit actum, concluindo que a Lei no 14.229/2021 não se aplica a infrações cometidas antes de sua vigência, por ausência de previsão legal de retroatividade. Precedente: Acórdão 2053062.
6. Destaca-se que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas nas razões do recurso, desde que aponte, de forma suficiente, os fundamentos e os motivos que sustentam suas razões de decidir, o que foi adequadamente observado pelo acórdão embargado.
7. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Sem custas e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.229/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2053062, processo n. 0705261-11.2025.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE: 17/10/2025.